Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-30.2018.8.05.0070
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0000156-30.2018.8.05.0070 – Comarca de Cotegipe/BA

Recorrente: Adenildo Alves de Andrade

Advogada: Dra. Sidney Coutinho (OAB/BA: 76.816)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Eduardo Antonio Bittencourt Filho

Origem: Vara Criminal da Comarca de Cotegipe/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 12 DA LEI 10.826/2003). PLEITO DE A
BS
OLVIÇÃO SUMÁRIA SOB A ALEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI.
INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CABENDO AO CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO DA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DELITO DE HOMICÍDIO. INVIA
B
ILIDADE. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTECEDENTE. ARMA HERDADA DO GENITOR E MANTIDA PREVIAMENTE NA RESIDÊNCIA, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. AUTONOMIA DOS CONTEXTOS FÁTICOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Adenildo Alves de Andrade, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cotegipe/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (IDs. 101149378/101149379),
in verbis
:
“Narra o incluso caderno informativo que no dia 11 de abril de 2018, por volta das 11h30min, na Rua São Sebastião, s/nº, Bairro. Casinha “X”, Município de Wanderley/BA, ADENILDO ALVES DE ANDRADE, qualificado às fl. 14, possuía ilegalmente: uma arma de fogo tipo espingarda, modelo “bate-bucha”, de fabricação artesanal (fl. 18), sem autorização e em desacordo com a determinação legal, e com ela, agindo com animus necandi, efetuou um disparo contra Jociel Ramos de Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 33/35, que foram a causa eficiente de sua morte. Segundo o restou apurado, vítima e indiciado possuíam divergências anteriores, motivadas pela então companheira de Jociel ser ex-companheira de Adenildo. Na data do fato, Jociel foi até a casa de Adenildo e lá se iniciou uma discussão que resultou em luta corporal entre ambos, que foi apartada por populares. - Em seguida, quando a briga já havia sido contida, Adenildo entrou em sua residência e, quando Jociel se preparava: para ir embora, se muniu da espingarda que possuía e, de dentro de casa, pela porta entreaberta, de surpresa com ela efetuou um disparo contra a vítima, que foi atingida letalmente, não tendo chance de se defender, -vindo a falecer no caminho para o hospital. Diante do exposto, denunciamos o indiciado a Vossa Excelência como incurso no artigo 121, 8 2º “inciso IV, do Código Penal c/c art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, devendo ser o réu citado, processado e, ao final, pronunciado e condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, tudo nos termos do Código de Processo Penal, ouvindo-se na instrução as testemunhas abaixo arroladas”
. (sic).

III – Irresignado, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito, postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 101149864), a absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que o conjunto probatório evidencia de forma clara a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, do CP), bem como a insuficiência de provas para submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Aduz que os depoimentos das testemunhas de defesa foram harmônicos ao afirmar que a própria vítima iniciou a contenda, dirigindo-se à residência do acusado, invadindo seu domicílio e agredindo-o mediante uso de pedras, circunstância corroborada pelo exame de corpo de delito realizado no recorrente, que constatou lesões compatíveis com instrumento contundente. Alega, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou provas relevantes, inclusive a perícia e a versão acerca da agressão sofrida pelo réu. Sustenta, também, que a única divergência probatória decorre do relato isolado de testemunha ministerial acerca da suposta existência de facão, versão não confirmada por qualquer outro elemento dos autos. Quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, afirma que a arma apreendida consistia em antiga espingarda “bate-bucha”, mantida como relíquia familiar, defendendo, subsidiariamente, a incidência do princípio da consunção.

IV – No mérito, é cediço que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V – Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do Código de Processo Penal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP).

VI – Na hipótese sob exame, não pode ser acolhida a tese defensiva concernente à absolvição sumária em virtude da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Nos termos do art. 25 do Código Penal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular.

VII –
In casu
, como bem salientado no
decisio
vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial o Registro de Ocorrências (ID. 101149380, Pág. 09); Exame de Necrópsia (ID. 101149388), identificando 10 (dez) feridas perfurocontusas na região anterior do pescoço e 08 (oito) feridas perfurocontusas na região inferior da face, compatíveis com orifício de entrada de projétil de arma de fogo, demonstrando que a vítima JOCIEL RAMOS DE OLIVEIRA faleceu de hemorragia intratorácica devido a roturas dos pulmões e da artéria aorta decorrente de instrumentos perfurocontundentes; o Laudo Pericial (ID. 101149385), concluindo que o instrumento apresentado a exames encontra-se próprio às suas ações de consecução de disparos balísticos; bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP.

VIII – Ouvida em juízo, a testemunha Darilene Maria da Conceição afirmou ter convivido maritalmente com Adenildo por aproximadamente nove anos e, após a separação, namorou a vítima Jociel por cerca de três meses. Relatou que o réu e o falecido se conheciam desde jovens e que, após o início do relacionamento dela com a vítima, o ex-companheiro teria demonstrado ciúmes, chegando a chamar o ofendido de “corno” no dia dos fatos. Declarou não ter presenciado a briga ou o disparo, pois estava em casa cuidando da irmã enferma, tendo sido avisada por terceiros de que o denunciado havia matado Jociel. Disse que ouviu comentários de que ambos teriam rolado no chão em luta corporal e que, depois, quando o ofendido foi pegar a motocicleta, o recorrente teria efetuado o disparo. Declarou que Jociel não costumava andar armado, embora tenha admitido que ele decidiu ir até a residência de Adenildo para tirar satisfação após a suposta provocação. (ID. 101149852 e PJE Mídias).

IX – No depoimento judicial, Jovenita Mendes Florentina relatou que, ao chegar do trabalho com o então marido Valdivino, ouviu gritos vindos da residência de Adenildo. Ao sair para verificar o ocorrido, presenciou Jociel extremamente alterado, arremessando pedras contra o réu, que tentava se refugiar dentro de casa sem reagir fisicamente às agressões. Disse que viu Adenildo tentando fechar portas e janelas enquanto a vítima continuava a atacá-lo com pedras e avançava em direção à residência, inclusive tentando adentrá-la. Afirmou que ouviu o disparo, mas não viu o momento exato em que a arma foi acionada, ressaltando que toda a situação ocorreu em meio a desespero e confusão. (ID. 101149852 e PJE Mídias).

X – A testemunha João Bosco afirmou que foi atraída ao local dos fatos após perceber uma aglomeração de pessoas e, ao chegar, encontrou Adenildo e Jociel em luta corporal, trocando murros em frente à residência do acusado. Relatou que, após a intervenção de populares, o acusado entrou em casa, pegou um facão e correu atrás do ofendido, sem alcançá-lo, retornando em seguida ao imóvel, onde teria se armado com uma espingarda. Segundo a testemunha, a vítima retornou apenas para buscar sua motocicleta, trazendo inicialmente duas pedras nas mãos em razão do receio provocado pela perseguição com o facão, mas já as havia soltado quando foi alvejado por disparo efetuado de dentro da residência, com a porta apenas encostada. Acrescentou que não viu o falecido arremessar pedras contra o recorrente, nem tentar invadir a casa, afirmando que ambos eram pessoas tranquilas, sem histórico conhecido de desavenças anteriores, atribuindo a origem da discussão ao relacionamento da ex-companheira do denunciado. (ID. 101149852 e PJE Mídias).

XI – Em interrogatório, o acusado afirmou que vivia separado de Darilene havia cerca de três anos e que Jociel, tomado por ciúmes, foi até sua residência para confrontá-lo. Segundo sua versão, ao atender ao chamado da vítima na porta de casa, foi imediatamente agredido com um soco no olho, o que lhe causou perda parcial da visão e intenso atordoamento. Relatou que caiu no chão e passou a receber diversas pancadas enquanto pedia socorro, conseguindo posteriormente correr para dentro da residência em estado de desespero. Disse que, ao chegar próximo ao quarto, percebeu que o acusado já havia invadido a casa e avançava em sua direção, ameaçando matá-lo, razão pela qual pegou uma espingarda artesanal tipo “bate-bucha”, herdada do pai, com a intenção de intimidá-lo. Alegou, contudo, que a arma acabou disparando quando a vítima se aproximava, atingindo-a fatalmente dentro da residência, nas proximidades da sala. Negou ter utilizado facão ou qualquer outra arma branca durante os fatos e sustentou que jamais agrediu a vítima, afirmando que apenas reagiu para preservar a própria vida diante da agressão sofrida, sobretudo em razão de sua idade avançada e da superioridade física de Jociel. (ID. 101149852 e PJE Mídias).

XII – Do exposto, verifica-se que a tese justificante não se revela irrefutável diante do acervo probatório. Malgrado a Defesa sustente que o Réu tenha agido em legítima defesa, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa com relação ao animus do agente, coexistindo versões diversas acerca da dinâmica das agressões, pois os elementos colhidos apresentam indícios de ausência dos requisitos do art. 25 do Código Penal, notadamente a inexistência de agressão atual ou iminente e a desproporcionalidade da reação.

XIII – Com efeito, a testemunha João Bosco relatou que, após a luta corporal inicialmente travada entre acusado e vítima, Adenildo teria ingressado em sua residência, apanhado um facão e perseguido Jociel, retornando posteriormente ao imóvel para então se armar com uma espingarda. Segundo referido depoente, o ofendido retornou apenas para buscar sua motocicleta, trazendo inicialmente pedras nas mãos em razão da perseguição sofrida, mas já as havia soltado quando foi alvejado por disparo efetuado de dentro da residência. Tal versão, além de fragilizar a alegação de agressão atual ou iminente no momento do disparo, encontra ressonância nos elementos periciais produzidos, notadamente no exame necroscópico que constatou múltiplas perfurações concentradas na região cervical e facial da vítima, compatíveis com disparo de arma de fogo em contexto de reduzida capacidade defensiva do ofendido, reforçando a plausibilidade da tese acusatória de reação desproporcional.

XIV – Outrossim, embora a testemunha Jovenita Mendes Florentina tenha afirmado que a vítima arremessava pedras contra o acusado e aparentava extremo descontrole, a própria depoente reconheceu não ter visualizado o momento exato do disparo, tampouco confirmou de forma segura que Jociel efetivamente houvesse ingressado na residência quando alvejado. Já Darilene Maria da Conceição revelou a existência de contexto pretérito de ciúmes envolvendo o relacionamento amoroso mantido com a vítima, circunstância que, em tese, pode indicar motivação passional para o conflito. Soma-se a isso o fato de o próprio acusado admitir que, após a luta corporal, armou-se com uma espingarda artesanal tipo “bate-bucha”, posteriormente periciada e considerada apta à realização de disparos balísticos, circunstância que evidencia escalada do conflito mediante utilização de meio potencialmente letal.

XV –
Assim, ante a coexistência de versões antagônicas e da convergência parcial entre prova oral e elementos técnicos acerca da materialidade e do modo de execução, razão pela qual a excludente não se impõe de forma inequívoca, mostra-se inviável reconhecer, de plano, a legítima defesa, devendo ser submetida a controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
. (STJ - AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

XVI – Portanto, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura.

XVII – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 103307727): [...] Na fase do judicium accusationis, não se exige certeza plena de autoria nos moldes próprios de um decreto condenatório, bastando prova da materialidade e presença de indícios suficientes de autoria, exatamente como dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal. E tais indícios, aqui, não apenas existem, como são robustecidos pela confissão do disparo feita pelo próprio réu, pelos laudos periciais e pelos depoimentos judiciais. Há uma disputa interpretativa sobre a licitude ou não da conduta Acusado, tema cuja análise definitiva deve ser reservada ao Conselho de Sentença [...].

XVIII – Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

XIX – Finalmente, não merece acolhimento a tese de absorção do delito autônomo de posse irregular de arma de fogo pelo crime doloso contra a vida, porquanto os elementos dos autos evidenciam que a manutenção da espingarda artesanal em poder do acusado configurava situação antecedente, independente e dotada de potencialidade lesiva própria, não se tratando de artefato obtido ocasionalmente ou exclusivamente para a prática do homicídio.

XX – O próprio réu afirmou possuir a arma havia longo período, alegando inclusive que a herdara do pai, circunstância reveladora de posse prévia e desvinculada do iter criminis do delito contra a vida, razão pela qual a ofensividade inerente ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento não se exaure com a prática do homicídio, pois a tutela jurídica referente à segurança coletiva e ao controle estatal de armamentos subsiste autonomamente em relação ao bem jurídico “vida”, impondo-se a preservação da imputação autônoma do delito previsto na Lei n.º 10.826/03.

XXI – Insta consignar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o porte da arma de fogo deve ter como fim exclusivo a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo” (STJ - AgRg no HC: 807595 MG 2023/0074938-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

XXII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XXIII- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000156-30.2018.8.05.0070, provenientes da Comarca de Cotegipe/BA, em que figuram, como Recorrente, Adenildo Alves de Andrade, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.